Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734963-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, JESSICA OLIVEIRA VILELA, ZENILTON BATISTA FERREIRA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jéssica Oliveira Vilela e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de reintegração de posse, determinou a suspensão da marcha processual para julgamento conjunto com autos associados. Em suas razões, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que o processo principal pode ser julgado anteriormente à oposição, sem prejuízo ao terceiro opoente, uma vez que, dependendo da decisão, o terceiro opoente tem o direito de ingressar com demanda face aquele a quem couber a coisa ou direito disputado. Argumentam que a ação principal foi distribuída há quase dez (10) anos, enquanto a oposição, somente no ano de 2021, não sendo plausível aguardar todo o trâmite processual da oposição, que ainda se encontra em fase de produção de provas. Defendem que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, uma vez que a suspensão do processo pode vir a prejudicar, ainda mais, os agravantes, que se encontram com seu bem imobilizado há mais de 10 anos. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo de origem. Este Relator, por meio do ID no 50436489, facultou aos agravantes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código Em resposta os agravantes defendem a inutilidade do julgamento da questão por ocasião do recurso de apelação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez fixado o valor dos honorários a serem pagos ao perito, desnecessária a análise em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. 1. Segundo o entendimento do STJ, admite-se a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, a questão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte agravante e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conquanto o STJ tenha, inicialmente, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), acolheu-se, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento. 3. Em consequência, não se justifica a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição. Este reconhecimento, contudo, não resulta no acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na origem, uma vez que competirá ao juízo de primeiro grau avaliar se as emendas à petição inicial foram cumpridas, com as consequências processuais advindas de eventual descumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte” (Acórdão 1750673, 07248795820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, conheço do presente agravo de instrumento Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante em razão da possível demora no julgamento do feito principal. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão proferida nos embargos de declaração interpostos em face da decisão resistida, in verbis: “(...) É verdade que os embargos de terceiro não são óbice para o julgamento do processo principal, conforme afirmado pelo próprio embargante em seu recurso, exceto na existência de liminar deferida. Vejamos o antepenúltimo do parágrafo de sua peça: ‘Assim, somente caso exista pedido liminar deferido nos autos dos Embargos de Terceiros, a pedido da parte, e ainda, caso tenha sido deferido este é inerente ao imóvel em litígio, e não contra a reintegração de posse como um todo.’ Ocorre que a suspensão da marcha processual se deu não por conta da existência dos embargos de terceiro associados, mas em razão da demanda de Oposição de no0705880-71.2021.8.07.0018 – associada -,que impõe julgamento conjunto com os autos principais, vez que a decisão proferida nos autos da oposição traz impacto direto no resultado da matéria litigiosa discutida nos autos principais. Aliás, não se coaduna com a ordem processual julgar primeiro a ação principal em detrimento da ação de oposição conforme inteligência contida no art. 685 do Código de Processo Civil. Vejamos: ‘Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.’ Ora, trata-se de incompatibilidade a pretensão deduzida na ação de oposição com a matéria discutida nos autos principais. Inter alios, a oposição tem caráter prejudicial devendo, portanto, ser julgada em primeiro lugar, como se extrai do conteúdo elencado no art. 686 do Código de Processo Civil. ‘Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.’ Logo, a matéria litigiosa discutida na ação de oposição deve ser enfrentada em primeira mão, sob pena de reversão da ordem processual contida na legislação vigente. Essa Corte de Justiça já debruçou sobre a temática aqui discutida e assim assentou sua jurisprudência: (...) Com estes argumentos, recebo os dois embargos e, no mérito, nego lhes provimentos e mantenho a suspensão da marcha processual como determinado na decisão embargada de id163653397. Portanto, aguarde-se para julgamento simultâneo com os autos associados da Oposição de no0705880-71.2021.8.07.0018. Consigno, a propósito, que a boa-fé e a cooperação são princípios norteadores do vigente Código de Processo Civil, de acordo com o estatuído nos artigos 5o e 6o e, por consequência, devem ser observados por todos os atores do processo (partes, assistentes, litisconsortes, interessados, auxiliares etc), sob pena de atrair para si as hipóteses descritas no art. 80 do mesmo Diploma Legal. Por fim, certifique a Secretaria do Juízo quanto a situação processual em que se encontram os autos associados - embargos de terceiro -, todos eles, devendo encaminhar para sentença os aptos a receber julgamento de mérito. No mais, traslade-se cópia da sentença proferida nos autos de no0004206-08.2016.8.07.0008 para todos os embargos, devendo o mesmo ser desassociado dos demais”. Com efeito, nos termos dos artigos 685 e 686, do CPC, a oposição tem caráter prejudicial em relação à ação originária, devendo, como regra, ser julgada juntamente com o feito principal. Assim, em princípio, a decisão resistida parece estar em consonância com o estabelecido nas normas vigentes, o que impede, no presente momento, o defeito da liminar visando o prosseguimento do feito principal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator